Tribunal: TJPA
Processo: 0810937-69.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810937-69.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO

IMPETRADO: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DE ESTADO DO PARÁ, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos sobre o Acórdão que concedeu parcialmente a ordem postulada no mandado de segurança impetrado contra ato apontado que indeferiu inscrição definitiva em concurso público.

2. Os embargantes pretendem a manifestação do órgão julgador sobre os princípios da isonomia e da separação de poderes. No entanto, o Acórdão observou devidamente tais princípios ao denegar a ordem no ponto em que visava à avaliação de mérito dos documentos de qualificação pelo Judiciário, para se ater ao exclusivo juízo do plano da legalidade, parte na qual identificou a violação apontada,

3. Considerando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da lide e que ausente omissão no julgado acerca de eventual violação aos referidos princípios, o recurso não deve prosperar.

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes Tribunal Pleno, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/1/2024 a 31/1/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0810937-69.2023.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

EMBARGANTES: ESTADO DO PARÁ E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

EMBARGADO:
ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 16496304) e pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
(ID

16508656)
,
em face do
Acórdão
de ID 16327690,
que
concedeu parcialmente a ordem postulada no mandado de segurança
impetrado por ANTONIO MARCOS XIMENES CARVALHO contra ato praticado pelo PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, o qual havia indeferido sua inscrição definitiva no XIII Concurso para provimento de vagas no cargo de Promotor de Justiça do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 1/2022 - MPPA PROMOTOR (ID 15372163).

Em suas razões, os embargantes alegam, em resumo, a existência de omissão no julgado, aduzindo não haver pronunciamento quanto à violação aos princípios da separação de poderes e da isonomia.
Requer o acolhimento do recurso para, em suprimento à omissão assinalada, com efeitos modificativos do julgado, denegar a segurança.

O embargador apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16625365, refutando as razões recursais e pugnando pelo não conhecimento do recurso, face à inadequação da via eleita.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço
do recurso porquanto preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

Tratam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão que concedeu parcialmente a ordem postulada no mandado de segurança impetrado pelo embargado, nos termos dispositivos transcritos:

“Sendo assim, impõe-se a confirmação da medida liminar que determinou o encaminhamento das certidões ausentes pela impetrante; seu correspondente recebimento pela autoridade coatora; e a inscrição definitiva, caso apurada a regularidade documental; garantida a participação na prova oral e prosseguimento nas demais fases do concurso, em caso de aprovação.

Ante o exposto, concedo em parte a segurança para confirmar a medida liminar parcialmente deferida, nos termos da fundamentação.

Sem custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 512 do STF e 105 do SJ”.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os embargantes pretendem a manifestação do órgão julgador sobre a violação à separação dos poderes e à isonomia. No entanto, o acórdão observou devidamente tais princípios ao denegar a ordem no ponto em que visava à avaliação de mérito dos documentos de qualificação pelo Judiciário, para se ater ao exclusivo juízo da legalidade, ponto no qual identificou a violação apontada.
Vide fragmentos de interesse:

“(...)

Por fim, releva atentar aos termos do pedido, consistentes na ordem de declaração da nulidade do ato impugnado, com a inclusão do nome do impetrante na lista de candidatos convocados para a prova oral.

Da forma em que formulado, a concessão do pleito resultaria em invasão de mérito administrativo. Isto porque não compete ao Judiciário suprimir critérios de admissão legalmente elaborados pela Administração.

A exigência das certidões negativas da prática de crimes militares goza de salutar utilidade, necessidade e adequação ao objeto do certame. Além do que sua legalidade sequer integra a discussão da lide.

A tutela jurisdicional pela via do writ deve salvaguardar direitos presumidamente violados, nos limites da competência e sem prejuízo da necessária adstrição horizontal à relação jurídica discutida
.

Sendo assim, impõe-se a confirmação da medida liminar que determinou o encaminhamento da certidão ausente pelo impetrante; seu correspondente recebimento pela autoridade coatora; e
a inscrição definitiva, caso apurada a regularidade documental; garantida a participação na prova oral e prosseguimento nas demais fases do concurso, em caso de aprovação
”. (Grifo nosso).

Do exposto, denota-se exaurido o tema em debate, tendo o julgado tido o devido cuidado de aplicar os princípios da isonomia e da separação de poderes a cada aspecto específico da matéria proposta, resultando em conclusões diversas para hipóteses também distintas. Conceber eventual omissão sobre o tema importaria em olvidar a própria fundamentação do julgado acerca da conclusão pela concessão parcial da segurança.

Isso posto, não há o que ser acrescentado sobre a matéria, tampouco
há se falar em omissão no acórdão embargado, senão na pretensão do recorrente de rediscutir o mérito, o que se afigura defeso nesta via recursal. Cito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)”.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher
os embargos de declaração,

para

manter o acórdão embargado,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/02/2024